Tribunal: TJSP
Processo: 2048011-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que determinou que agravantes providenciassem o protocolo de incidente individual de execução de sentença, por entender que a execução coletiva dificultará o seu trâmite, diante do elevado número de litisconsortes, bem como de eventuais herdeiros, com fundamento nos arts. 917 e 1.289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – R. decisão que determinou que agravantes providenciassem o protocolo de incidente individual de execução de sentença, por entender que a execução coletiva dificultará o seu trâmite, diante do elevado número de litisconsortes, bem como de eventuais herdeiros, com fundamento nos arts. 917 e 1.289 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça – Descabimento – Lei processual que admite a execução coletiva quando esta esteja em conformidade dom os princípios da economia processual e rápida solução do litígio – Inteligência do art. 113, parágrafo 1o e 139, II do CPC – Situação que não se amolda ao caso - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048011-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
APARECIDA
CREMONEZ
MARTINS,
ELAIDE
LOBEIRO
DA
SILVA
MACHADO, JOANA D ARC DE OLIVEIRA SALLES, MAURA DE SOUZA
CAMPOS, SIODERIA AMELIA ARRUDA LEONARDELI, BENEDITA ARRUDA
LINS DE CARVALHO, CECILIA DIAS DE TOLEDO, VERA ANGELA GRAVA,
CACILDA
FERNANDES
DE
LIMA,
CECILIA
MARIA
DOS
SANTOS
FLORENCIO, ANTONIA PINTO, MARLENE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA,
CRISTIANE ELISABETE HEREDIA PERES MEDEIROS, ALICE BENTO
PEREIRA DINIZ, ANA PAULA BATISTA FONSECA, ALBINA CANDIDA
MOREIRA FOURNOU, ROBERTA MARQUESINI, ANA MARIA DA SILVA,
CARMEN MANGELA DE HOLANDA, LUCIANO FERREIRA E SILVA, MARIA
APARECIDA FLORENCIO, MARIA APARECIDA CARDOSO, ONDINA ARRUDA
LEONARDELI, NANCY YARED DE BARROS, RITA DE CASSIA DA SILVA,
AMELIA MAGALHAES BENEVIDES, JOANA DE LOURDES CAMPOS, JUDITH
PACHECO, VANIA DE OLIVEIRA AGUIAR e MARIA DOLORES DIAS
OLIVEIRA, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento: 2048011-31.2020.8.26.0000*
Agravantes: MARIA APARECIDA CREMONEZ MARTINS e OUTROS
Agravada: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
Comarca: CAPITAL
Juiz: Dr. OTAVIO TIOITI TOKUDA
Voto no: 15.529 Jr*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de
sentença R. decisão que determinou que agravantes
providenciassem o protocolo de incidente individual de
execução de sentença, por entender que a execução
coletiva dificultará o seu trâmite, diante do elevado
número de litisconsortes, bem como de eventuais
herdeiros, com fundamento nos arts. 917 e 1.289 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça
Descabimento Lei processual que admite a execução
coletiva quando esta esteja em conformidade dom os
princípios da economia processual e rápida solução do
litígio Inteligência do art. 113, parágrafo 1o e 139, II
do CPC
Situação que não se amolda ao caso -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto por MARIA APARECIDA CREMONEZ
MARTINS e OUTROS contra a r. decisão transcrita a fls. 03/04 que, em
sede de execução, determinou que os agravantes providenciassem o
protocolo de incidente individual de execução de sentença, por entender
que a execução coletiva dificultará o trâmite da fase de execução, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
elevado número de credores, bem como pela habilitação de eventuais
herdeiros, com fundamento nos arts. 917 e 1.289 das Normas de Serviço
da Corregedoria Geral de Justiça.

Sustentam
os
agravantes,
em
síntese,
que
a
determinação ocasionará um grande atraso na execução, e, ademais, os
artigos 113, parágrafo 1o e 139, incisos II e X do CPC autorizam a
execução de forma coletiva, mormente porque não há incidentes
processuais e basta a apresentação dos informes e dos cálculos de
liquidação, cuja apresentação se dará de modo mais célere se realizado de
forma coletiva.

Daí porque pugnam pela concessão do efeito ativo e
reforma da r. decisão.

Recurso tempestivo e formalmente em ordem.
Foi concedido o efeito ativo (fls. 12/14).
Não houve contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que, em sede de execução, determinou que os agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
providenciassem o protocolo de incidente individual de execução de
sentença, por entender que a execução coletiva dificultará a liquidação do
julgado, diante do elevado número de credores, bem como pela habilitação
de seus eventuais herdeiros, com fundamento nos arts. 917 e 1.289 das
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Com razão os agravantes.

Muito embora os arts. 917 e 1.289 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, em conformidade com a regra do
art. 113 parágrafo 1o do CPC, autorizem a medida, de fato, o
cumprimento da obrigação de pagar, de forma autônoma, causará sérios
embaraços aos trâmites processuais, visto que, sendo necessária a
apresentação dos informes e dos cálculos de liquidação e, inexistindo
credores falecidos e nem herdeiros a serem habilitados, fatalmente a
execução, se realizada individualmente, tornar-se-á muito mais custosa e
demorada num presente momento, arrastando-se por longo período até que
esteja completa.
Neste aspecto, verifico que há que se ter uma
interpretação lógica e sistemática da regra do art. 113 do Código de
Processo Civil.
Esta regra processual permite o ajuizamento de ações
em litisconsórcio facultativo ativo ou passivo, dando ao juiz o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
limitá-lo quanto ao número de litigantes, seja na fase de conhecimento, na
liquidação de sentença ou de execução.
Porém, isto somente se dá quando o litisconsórcio
formado vier a comprometer a rápida solução do litígio, ou a dificultar a
defesa ou o cumprimento de sentença.
Por outro lado, pela regra do art. 139, inciso II, do
mesmo codex, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo,
permitindo-se a este oficiar ao Ministério Público ou à Defensoria Pública,
quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, a fim de
que, se for o caso, seja promovido o ajuizamento da ação coletiva
respectiva (inciso X).
Desse modo, fica claro que, incumbindo ao julgador
zelar pela e economia processual e pela rápida solução do litígio, dessume-
se que a regra do parágrafo 1o, do art. 113, do CPC, ao permitir a limitação
do número de litisconsortes facultativos, visou justamente assegurar o
cumprimento destes princípios, facilitando a solução do litígio, sem
dificultar a defesa ou aumentar os ônus processuais.
A contrário senso, quando o desmembramento do feito
importar em comprometimento da rápida solução do litígio, dificultando a
defesa, tornando o processo mais demorado e dispendioso, à evidência que
é inaplicável o referido artigo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No caso, trata-se de litisconsórcio facultativo de 30
(trinta) autores, que pretendem liquidar o julgado, apresentando seus
cálculos, após o recebimento dos informes.
Não se verifica, neste caso, a presença de herdeiros,
uma vez que não há nenhum litigante falecido, e nem a possibilidade de
qualquer levantamento de quantia por quaisquer dos credores.
Nesta situação, é intuitivo que o modo mais rápido de
solução da execução é de forma coletiva, tal como inicialmente proposto, e
não da forma individualizada, tal como determinado.
A forma coletiva, neste caso específico, demonstra que
haverá maior rapidez, eficiência e economia processual na solução das
questões.
É lógico, por outro lado, que, havendo a necessidade
de desmembramento do feito durante o trâmite processual da execução,
poderá o magistrado determiná-lo, porém, por motivo justificado. O que
não se admite é que, em circunstância em que não haja justificativa
plausível, determine-se a individualização da execução.
Em outras palavras, quando a alegada dificuldade seja
apenas eventual e inexistente, criando-se maior embaraço aos interessados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048011-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
é inadmissível o desmembramento.
Por tais razões, de rigor a reforma da r. decisão,
permitindo-se a manutenção, por ora, da execução coletiva, nos termos
supra decididos.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora